Tribunal: TJMT
Processo: 1004095-44.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004095-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMARA SOUZA RIBEIRO - CPF: 045.920.271-59 (AGRAVANTE), GILMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 017.860.071-77 (AGRAVADO), A. L. R. (AGRAVANTE), SAMARA SOUZA RIBEIRO - CPF: 045.920.271-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PATERNIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente os requisitos capazes de autorizar o arbitramento de alimentos provisórios em favor da Agravante, haja vista a inexistência de elementos seguros de convicção quanto à paternidade atribuída ao Agravado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004095-44.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A.L.R
., representada por
Samara Souza Ribeiro
, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
n.º 1017271-79.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Gilmar José dos Santos
, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.

Em suas razões, a Agravante alega que os
prints
das conversas pelo aplicativo Whatsapp evidenciam prévia existência de relação afetiva e sexual da representante da Agravante (genitora) com o Agravado.

Segue aduzindo que apenas a presença de indícios da imputada paternidade ao Agravado ou mesmo elementos que sinalizem uma possível vivência amorosa entre as partes, são suficientes para a fixação dos alimentos provisionais.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão atacada a fim de que sejam fixados os alimentos provisórios no importe de R$ 368,39 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), o que corresponde a 33,49% (trinta e três vírgula quarenta e nove por cento) do salário mínimo vigente.

Dispensada a intimação do Agravado, tendo em vista a ausência de angularidade processual.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 145960677).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
A.L.R.
representada por sua genitora Samara Souza Ribeiro, ingressou com
Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos
em face do Agravado
Gilmar José dos Santos.

Na peça inaugural alegou que o Recorrido manteve relacionamento amoroso com genitora da Agravante, contudo, se nega em efetuar o registro da paternidade bem como de prestar auxilio material e emocional.

Em vista disso, requereu a concessão de alimentos provisionais no importe equivalente a 33,49% (trinta e três vírgula quarenta e nove por cento) do salário mínimo vigente e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

No mérito, pugnou pela realização de exame de DNA e, se confirmada a paternidade, a retificação do registro civil para constar o nome do Agravado e dos avós paternos. Além disso, pela confirmação da tutela de urgência mediante a fixação de pensão alimentícia.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para concluir a paternidade imputada a
Gilmar José dos Santos.

Inconformada,
A.L.R
., representada por
Samara Souza Ribeiro
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

O Código Civil preconiza, no art. 1.694 do Código Civil, que o dever de suprir as necessidades do filho incumbe a ambos os
pais
, de tal forma que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros da pessoa obrigada, resultando na ponderação do binômio necessidade-possibilidade.

De acordo com o relato exposto, no caso trazido a julgamento cinge verificar se é cabível, ou não, a fixação de alimentos provisionais quando ainda não foi devidamente julgada a demanda, ou seja, verificar se é possível arbitrar alimentos em favor de pessoa que ainda não possui a necessária certeza da relação familiar com a criança.

Consoante Certidão de Nascimento da Agravante, há apenas a filiação de sua genitora Samara Souza Pereira.

O único documento em que a parte traz para embasar o pedido de alimentos provisórios são os
prints
de conversas, via WhatsApp, mantidas entre a genitora da Agravante com pessoa que, supostamente, seria o Agravado.

Com efeito, o que se pode depreender disso são meras alegações acerca de um suposto envolvimento entre a genitora da Agravante e o Agravado, ausente, ao menos nesta fase, indícios capazes de imputar obrigação alimentícia.

Em outras palavras, nesta fase de cognição sumária, não há suficiente demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano capaz de autorizar o arbitramento de alimentos provisionais em favor da Agravante.

Diante da ausência de indícios seguros da paternidade alegada, recomendável que se aguarde o contraditório, momento em que o pedido poderá ser reapreciado.

Afinal, não se pode impor ao Agravado a obrigação alimentar sem evidências seguras de que seja ele o genitor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. Indevida a fixação de alimentos provisórios em sede de antecipação de tutela, mormente \inaudita altera pars\, sem indícios razoáveis indicando a aventada paternidade do demandado na ação.Precedentes do TJRS.Agravo de instrumento desprovido.
(TJRS. AI 70085302271 RS. Relator Carlos Eduardo Zietlow Duro. Julgado em 09/08/2021. Publicado em 11/08/2021).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho
incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022